Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019077-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), ROSANGELA CINCERO DOS REIS - CPF: 620.777.329-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE LICENÇA-SAÚDE OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM A CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE E O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE E DA PRETENSA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS NOVAS ATIVIDADES LABORATIVAS NA FUNÇÃO EM QUE READAPTADA – NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

Havendo controvérsia sobre o atual estado de saúde da agravante e da pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas na função em que veio a ser readaptada, faz-se fundamental a realização de perícia médica judicial para elucidar referidos pontos, motivo por que não há que se cogitar de eventual reforma da decisão originária que indeferiu a tutela de urgência ante o não preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Rosangela Cincero dos Reis
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação originária de no 1001480-79.2021.8.11.0033, proposta em desfavor da
Mato Grosso Previdencia – MTPREV
e do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência requerida, com vistas a obstar a sua impertinente readaptação ao exercício das atividades laborais – ocorrida desde 04.10.2021 na função de
fiscal de pátio
– com a respectiva concessão de licença saúde ou, ainda, do benefício de aposentadoria em definitivo.

Na espécie, contextualiza que
“(...) foram juntados aos autos todos os documentos existentes desde o momento de sua primeira licença para tratamento de saúde, que se deu no ano de 2018 até 2021, sendo eles: diários oficiais, e-mails, prontuários, atestados, exames médicos, etc – todos anexados no pedido inicial, buscando assim demonstrar o direito da parte autora e seu estado de saúde fragilizado para retorno ao trabalho (...) a agravante encontra-se sob amparo de atestado médico e licença saúde concedida até 07/01/2022, conforme publicação no diário oficial no 28.086, de 17 de setembro de 2021 (anexo – diário licença saúde 20214 – 4), no entanto, antes mesmo do vencimento da sua licença e finalização de tratamento de saúde foi determinada sua reintegração ao trabalho. Nota-se que aparentemente a mesma foi reintegrada do trabalho sem que esteja em pleno gozo de saúde, somente com o fito de impedir sua aposentadoria, inclusive a qual já faz jus (...)”
(
sic
).

Com base nisso, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, tendo em vista que, para além de terem sido aglutinados aos autos mais de 20 (vinte) documentos comprobatórios acerca do fragilizado estado de saúde que apresenta, que motivou o seu afastamento por mais de 730 (setecentos e trinta) dias de suas atividades laborais, o perigo da demora fica caracterizado por não possuir condições de retorno ao trabalho, sem perder de vista que a tutela não será irreversível, na medida em que, a qualquer momento, poderá retornar as suas atividades sem prejuízo algum aos entes públicos.

Acrescenta, ademais, que
“(...) expor à autora a atividades laborais no pátio de uma escola poderá causar grande risco a sua saúde, inclusive por ter que cuidar/orientar/socorrer crianças e adolescentes sem ter movimento nos braços (...)”
(
sic
).

Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
) e autorizam a concessão da tutela provisória, sobretudo em razão da recorrente não possuir condições de retorno ao trabalho e que eventual readaptação poderá potencializar o seu debilitado estado de saúde.

Por essas razões, solicita a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o afastamento imediato da recorrente de suas atividades laborativas com o restabelecimento da licença saúde dantes concedida, e, no mérito, que seja procedida à respectiva reforma da decisão agravada. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 107780483, a tutela recursal vindicada foi indeferida.

As contrarrazões ofertadas pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV
vieram aos autos ao id. 114108491, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 120671970).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Rosangela Cincero dos Reis
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação originária de no 1001480-79.2021.8.11.0033, proposta em desfavor da
Mato Grosso Previdencia – MTPREV
e do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inconformada, requer a agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o afastamento imediato de suas atividades laborativas com o restabelecimento da licença saúde dantes concedida, e, no mérito, que seja procedida a respectiva reforma da decisão agravada.

Sem razão, contudo.

De início, convém consignar que, à vista dos limites estreitos do meio recursal em estima, a investigação do (des)acerto da decisão atacada se limita à apreciação do indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem,
sob pena de supressão de instância.

Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 67898518 – Autos no 1001480-79.2021.8.11.0033 – PJe 1o Grau):

“(...) No caso dos autos, analisando os documentos apresentados pela Requerente, entendo que as provas documentais trazidas aos autos com a inicial não são suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida.

(...)

O cerne da questão ventilada nos autos diz respeito à capacidade laborativa da autora para exercer as atribuições de seu cargo (atualmente fiscal de pátio).

Os laudos particulares acostados à inicial pela demandante indicam que a servidora estaria incapacitada para o trabalho (Id. 67835750 - Pág. 1, Id. 67835750 - Pág. 5 e Id. 67835750 - Pág. 10), enquanto que a conclusão da avaliação da junta médica do Estado de Mato Grosso concluiu pela capacidade laboral parcial da servidora, devendo readaptar a função para atividade compatível com suas limitações ortopédicas (Id. 67835761).

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, dependendo a demanda de dilação probatória, sendo inviável a emissão de juízo de probabilidade em cognição sumária, diante da divergência entre os elementos de prova acostados aos autos.

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada (...)” (sic).

Pois bem. Em detida análise, compreendo que não há elementos aptos a infirmarem as razões elencadas na decisão combatida, porque, tal como restou decidido na instância singela, a concessão de licença-saúde com o respectivo afastamento da agravante das novas atividades laborais,
sem que seja realizada
perícia

médica
judicial
, é precoce,

dada a aparente controvérsia sobre o atual estado de saúde da recorrente e de sua pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas na função em que veio a ser readaptada (
fiscal de pátio
).

Da análise dos elementos coligidos, conquanto a
incapacidade
laboral
da agravante tenha sido reconhecida pela Administração Pública desde o ano de
2018
, uma vez que esteve em gozo de contínuas licenças para tratamento de saúde, nota-se que, na data de
29.09.2021
, foi realizada perícia por uma junta médica da Administração Pública, em que se concluiu que a recorrente possui
capacidade laboral parcial
, estando apta, com isso, a retornar, a partir de
04.10.2021
, as atividades laborais em
função readaptada
que seja compatível com suas limitações ortopédicas.

Assim, sob a ótica do artigo 300 do CPC e, como consignado na instância originária, afigura-se que a concessão de licença-saúde com o respectivo afastamento da agravante das novas atividades laborais deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre o real estado de saúde da recorrente e da pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas na função em que veio a ser readaptada (
fiscal de pátio
).

Em sentido análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PERÍCIA QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL – DECISÃO A QUO QUE MERECE REFORMADA – RETORNO DA SERVIDORA AO TRABALHO, MEDIANTE DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Estando a incapacidade atestada apenas por laudo médico unilateral, é necessária a realização de perícia produzida sob o contraditório.

Os elementos coligidos ao processo não são suficientes para comprovar o impedimento da Agravada em retornar ao trabalho submetida a readaptação para outras atividades profissionais.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(N.U 1014056-48.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)”

Posto isso, ausentes os elementos necessários para o deferimento da medida de urgência nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Rosangela Cincero dos Reis
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022